Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-64.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. OBRIGATORIEDADE. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. IPVA. QUITAÇÃO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1074/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial no 1.896.526/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/15 e 192 do CTN”. 1.1. Na hipótese em análise, o ente distrital comprovou a existência de débito tributário em aberto (IPVA), conforme exposto na certidão positiva de débitos, o que atrai a incidência do artigo 192 do Código Tributário Nacional. 1.2. Desse modo, a homologação da partilha deve ser condicionada ao pagamento do mencionado débito.
2. Apelação conhecida e provida.